Tribunal: STJ
Processo: 1033366-04.2022.8.26.0564
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2110269 - SP(2023/0415837-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: ANTONIO LUIS MARTIN BIANCO
RECORRENTE
: CRISTIANE APARECIDA MARTIN BIANCO
RECORRENTE
: LEILA APARECIDA DE FREITAS MARTIN BIANCO
ADVOGADA
: CARLA BALESTERO - SP259378
RECORRIDO
: CARVALHO
&
SANTOS
PARTICIPACOES
E
INVESTIMENTOS LTDA
ADVOGADA
: RENATA MARTINS - SP348667
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E
VENDA. VALOR DA CAUSA. VALOR DO IMÓVEL.
II, DO CPC.
ART. 292,
1. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido
na demanda. Nas ações em que se pretende a transferência compulsória da
propriedade (pretensão análoga à da adjudicação compulsória), o benefício
econômico equivale ao próprio bem da vida disputado, justificando a
fixação do valor da causa no montante do contrato de compra e venda, nos
termos do
II, do Código de Processo Civil.
art. 292,
2. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54643065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:18:45
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: d61e0a77-34ad-469f-82d8-7aec323af536

RECURSO ESPECIAL No 2110269 - SP (2023/0415837-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: ANTONIO LUIS MARTIN BIANCO
RECORRENTE
: CRISTIANE APARECIDA MARTIN BIANCO
RECORRENTE
: LEILA APARECIDA DE FREITAS MARTIN BIANCO
ADVOGADA
: CARLA BALESTERO - SP259378
RECORRIDO
: CARVALHO & SANTOS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
ADVOGADA
: RENATA MARTINS - SP348667
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
VALOR DA CAUSA. VALOR DO IMÓVEL.
II, DO CPC.
ART. 292,
1. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido na
demanda. Nas ações em que se pretende a transferência compulsória da
propriedade (pretensão análoga à da adjudicação compulsória), o benefício
econômico equivale ao próprio bem da vida disputado, justificando a fixação
do valor da causa no montante do contrato de compra e venda, nos termos do
II, do Código de Processo Civil.
art. 292,
2. Recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por CRISTIANE APARECIDA MARTIN
BIANCO E OUTROS, com fundamento no
alíneas "a" e "c", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:

"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE
IMÓVEIS – VALOR DA CAUSA – CONTEÚDO ECONÔMICO - VALOR DO ATO -
Partes que firmaram promessa de compra e venda, em que a ré, como
promissária compradora, deveria transferir os imóveis para si, assumindo o
financiamento ou procedendo à respectiva quitação - Obrigação com prazo
certo, não cumprida - Ação proposta pelos promitentes vendedores visando a
compelir à ré ao cumprimento integral da obrigação – Sentença de extinção
liminar do processo, pelo indeferimento da inicial, com a correção do valor
atribuído à causa, de oficio – Recurso dos autores somente em relação ao valor
da causa, alegando que a pretensão não tem conteúdo econômico –
Descabimento – Autores que não pretendem a cobrança da multa fixada pelo
descumprimento, mas sim a obrigação de fazer propriamente dita, que tem
conteúdo econômico certo e determinado no instrumento contratual, razão pela
qual o valor da causa deve corresponder a tal montante - Hipótese que se
enquadra no
do CPC - Custas iniciais que devem ser
art. 292, inciso II,
complementadas, conforme determinado na r. sentença, que fica mantida na
íntegra – RECURSO DESPROVIDO." (e-STJ fl. 266)

Documento eletrônico VDA53195457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:11:04
Código de Controle do Documento: 581145c0-4327-440e-ab2f-a09ba0e2c1ec

Os recorrentes apontam violação do
II, do Código de Processo Civil,
art. 292,
bem como a existência de dissídio jurisprudencial.
Alegam que o valor da causa na ação de obrigação de fazer deve corresponder
apenas ao conteúdo econômico do ato jurídico pleiteado ou de sua parte controvertida, e
não à integralidade do contrato de compra e venda. Aduzem que a pretensão se
restringe a compelir a recorrida a regularizar a documentação (transferência de
titularidade e financiamento), obrigação esta que estimam em R$ 25.000,00 (vinte e
cinco mil reais), referentes ao somatório das multas diárias pleiteadas, tendo em vista
que não se discute o valor patrimonial dos imóveis, já quitados ou em pagamento
regular.
Apontam, ainda, dissídio jurisprudencial, colacionando arestos do Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e do Tribunal de Justiça do Paraná. Argumentam que os
julgados paradigmas consolidam o entendimento de que, quando o objeto da demanda
não envolve a rescisão ou o cumprimento integral do contrato, mas apenas uma
obrigação específica (como a emissão de termo de quitação ou registro de garantia), o
valor da causa não deve espelhar o valor total do negócio jurídico, mas sim o valor
econômico daquela obrigação específica.
Contrarrazões às e-STJ fls. 289/305.
Recurso especial admitido.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia consiste em definir o valor da causa em "Ação de Obrigação de
Fazer" cujo objetivo é compelir a parte ré à transferência da titularidade de imóveis
objeto de compromisso de compra e venda e à transferência ou quitação do respectivo
financiamento bancário.
Os recorrentes sustentam que o valor da causa deve corresponder apenas ao
conteúdo econômico da obrigação específica (de fazer, e não de pagar), estimado em R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais), e não ao valor integral do contrato, uma vez que não
pretendem a rescisão do negócio ou a discussão sobre o preço.
O Tribunal de origem, ao analisar a questão, manteve a sentença que corrigiu
de ofício o valor da causa para o montante do contrato, sob o seguinte fundamento:

"No caso, a pretensão de cumprimento se refere à transferência da
titularidade dos bens imóveis, com conteúdo econômico certo e determinado, de
R$ 2.100.000,00, razão pela qual o valor da causa deve corresponder a tal
montante." (e-STJ fl. 269)

O entendimento adotado pelo Tribunal
encontra-se em harmonia com a
a quo
jurisprudência desta Corte Superior. Conquanto a ação tenha sido denominada de
"obrigação de fazer", a pretensão de transferência compulsória da propriedade
imobiliária possui natureza análoga à da adjudicação compulsória. Nesses casos, o
proveito econômico perseguido é a própria titularidade do imóvel, o que justifica a
fixação do valor da causa com base no valor do contrato.
Documento eletrônico VDA53195457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:11:04
Código de Controle do Documento: 581145c0-4327-440e-ab2f-a09ba0e2c1ec

Nesse sentido, destaca-se o recente julgado desta Turma:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO COM BASE NO
VALOR
DO
IMÓVEL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CRITÉRIO
DA
LEGALIDADE.
INAPLICABILIDADE
DO
CRITÉRIO
DA
EQUIDADE.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA
HIPOSSUFICIÊNCIA.
AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL NÃO
SÚMULA 481/STJ.
PROVIDO.
1. Em ações de adjudicação compulsória, o valor da causa deve
corresponder ao valor do contrato de compra e venda do imóvel,
Precedentes: STJ, AgInt no
conforme disposto no
II, do CPC.
art. 292,
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp 1.756.639/SP,
julgado em 2021; STJ, RMS 56.678/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
Terceira Turma, julgado em
DJe
17/04/2018,
11/05/2018.
2. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o critério da legalidade,
nos termos do
§ 2o, do CPC, quando o valor da causa ou o proveito
art. 85,
econômico da demanda não forem inestimáveis ou irrisórios. A aplicação do
critério da equidade, previsto no
§ 8o, do CPC, é restrita a hipóteses
art. 85,
excepcionais, como causas de valor inestimável ou irrisório, o que não se
verifica no caso concreto. Aplicação do Tema 1.076/STJ.
3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas,
inclusive em recuperação judicial, exige comprovação robusta da
hipossuficiência econômica, nos termos da
A mera alegação
Súmula 481/STJ.
de dificuldades financeiras não é suficiente para o deferimento do benefício.
Precedentes: STJ, AgInt no
Rel. Min. Marco Buzzi,
AREsp 1.875.896/SP,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
29/11/2021;
AREsp 2.319.600/RS,
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 02/10/2023.
4. Agravo conhecido, para conhecer do recurso especial, mas negar-lhe
provimento."
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp 2.717.887/DF,
julgado em
DJEN de
– grifou-se.)
20/10/2025,
23/10/2025

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
Sem arbitramento de honorários de sucumbência, na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53195457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:11:04
Código de Controle do Documento: 581145c0-4327-440e-ab2f-a09ba0e2c1ec

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.110.269 / SP
Número Registro: 2023/0415837-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10276578520228260564 1027657852022826056410333660420228260564 10333660420228260564
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANTONIO LUIS MARTIN BIANCO
RECORRENTE : CRISTIANE APARECIDA MARTIN BIANCO
RECORRENTE : LEILA APARECIDA DE FREITAS MARTIN BIANCO
ADVOGADA
: CARLA BALESTERO - SP259378
RECORRIDO
: CARVALHO & SANTOS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS
LTDA
ADVOGADA
: RENATA MARTINS - SP348667
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA54618491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:48:13
Código de Controle do Documento: 5bc68689-02c7-48b9-8777-c5e636a98695

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:48:13
Código de Controle do Documento: 5bc68689-02c7-48b9-8777-c5e636a98695